Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Em consulta ao PJe de primeira instância verifica-se que foi proferida a seguinte decisão: "Cuida-se de liquidação individual por arbitramento de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL. O autor relatou que a decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Com base nisso, asseverou que firmou com o Banco do Brasil S.A. as Cédulas de Crédito Rural: CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9 para o custeio de atividade agrícola. Assim requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos vinculados a operação no CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9, bem como, com a exibição dos extratos pelo banco ou não, a concessão de prazo de 15 dias para que o liquidante apresentar os cálculos com os documentos que possui com a respectiva liquidação do crédito. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos, pelo que o autor juntou documentos indicando a existência de crédito no valor de R$ 20.902.513,46, ao passo que o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Foi concedido novo prazo ao Banco do Brasil, o qual juntou documentos e requereu a produção de prova pericial. Foi determinada a realização de perícia contábil (ID 88977263). Laudo pericial (ID 107561560), seguido de impugnação das partes (ID 109681299 e 109738405). As impugnações foram apreciadas por meio da determinação de ID 116102034 que, acolhendo parcialmente o pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a elaboração de novo laudo considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil. O novo laudo foi apresentado ao ID 121139598, e concluiu que o valor da condenação corresponde a R$ 2.270.136,10 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), posicionado em 28/02/2022. As partes foram novamente intimadas a se manifestarem. A parte autora discordou dos valores apresentados, mas apenas reiterou os termos da impugnações anteriores, enquanto o requerido, a despeito de ter requerido dilação do prazo, quedou-se inerte (ID 126635004). É a síntese. Decido. No presente caso, a liquidação não evidencia caráter litigioso, mormente considerando que as partes não controvertem acerca do valor devido. Isso porque, em que pese a parte autora ter novamente se insurgido contra o laudo, deve ser reconhecida a preclusão da matéria aventada, mormente considerando já ter sido objeto de apreciação por este Juízo ao ID 116102034 . Logo, com base no artigo 507 do CPC, não é dado ao juiz reconhecer sobre temas acerca dos quais já tenha se manifestado. Devidamente intimado, tanto a apresentar seu próprio parecer, quanto para impugnar os cálculos apresentados pelos autores, não houve manifestação do réu, o que implica dizer que houve a aceitação tácita do laudo produzido pelos autores. Conclusão. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 121139698 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$ 2.270.136,10 com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão. Int. " Dessa forma, verifico que houve perda do objeto quanto ao presente recurso diante da homologação do laudo. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso pela perda superveniente do seu objeto, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.